Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702901-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALISMERIA CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: INGRID CORDEIRO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: VALISMERIA CORDEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela Autora V. C. DA S. em face de I. C. DA S., ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação da ação n. 0700079-77.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência formulada pela Agravante. Em suas razões recursais, sustentou que: (i) a sua filha é usuária de entorpecentes e carece de procedimento de internação compulsória, para fins de realização de tratamento adequado; (ii) a Agravada apresenta distúrbios de comportamento, dependência química, com várias internações por apresentar quadros de agressividade e outros comportamentos graves, atualmente mora com os pais, usa drogas e não possui plano de saúde; (iii) a internação não se mostra viável em uma das unidade disponíveis na rede pública; (iv) a parte agravada se encontra em Clínica particular, sendo que os custos têm sido suportados pelos familiares, razão pela qual pede que o Distrito Federal seja compelido a arcar com o tratamento; (v) foi enviado ofício de n. 6.650/2020 à Diretoria de Saúde Mental do Distrito Federal, solicitando a transferência do requerente para unidade de saúde da rede pública. Contudo, em resposta, a SES-DF informa que somente ordem judicial poderia determinar tal tratamento; (vi) a estrutura de atenção à saúde mental de que dispõe o Distrito Federal, com seus respectivos níveis de competência, encontra-se na Portaria no 185, de 12/09/2012, e tem a seguinte configuração: Hospital São Vicente de Paulo, especializado em emergências psiquiátricas, que não promove tratamento em drogadição; (vii) a Unidade de Psiquiatria do Hospital de Base do Distrito Federal, reservada a pacientes com morbidades clínicas e cirúrgicas graves; ATP - Ala de Tratamento Psiquiátrico do Complexo Penitenciário, destina-se ao cumprimento de medidas de segurança e Hospitais Regionais, que promovem apenas a desintoxicação (primeiro e breve passo no tratamento em drogadição) em regime de curtíssima internação não protegida contra evasão; (viii) integram a estrutura de atenção à saúde mental os CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, que são serviços de saúde abertos, comunitários, e que oferecem atendimento diário e que têm como uma das funções prestar atendimento clinico, evitando as internações em hospitais psiquiátricos. No Distrito Federal, a rede CAPS ainda não se encontra implantada totalmente. Tampouco, outras estruturas fundamentais de atenção à saúde mental ainda não existem, a exemplo das Residências Terapêuticas ou Moradias Assistida; (ix) a paciente foi admitida na KHENOSIS - SAUDE MENTAL, COACHING E CAPELANIA CRISTÃ, no dia 15/09/2020, devendo permanecer na referida Unidade, uma vez que o laudo médico demonstra a necessidade de continuação do tratamento. O referido serviço especializado tem custo elevado - diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor mensal de R$: 12.000,00 (doze mil reais), que não tem como ser suportado pela Requerente e seus familiares, por absoluta insuficiência de suas condições econômica e financeira; (x) sabe-se que o Distrito Federal, por não dispor de estrutura adequada à situação da Requerente, em casos semelhantes tem atendido às recomendações judiciais mediante contratos, caso-a-caso. Nos últimos dois anos, esses contratos vinham sendo formalizados em clínicas situadas em Unaí (MG) - primeiro a CLINAP, depois a CLINEDEQ, as quais se apresentaram com irregularidades em seu funcionamento e tiveram de enfrentar ação do Ministério Público, tendo a CLINEDEQ sido fechada. Atualmente, esses contratos têm sido formalizados com a CLÍNICA RECANTO, em Brazlândia; (xi) no caso em tela, sendo a internação da Paciente por via judicial, esta deverá ter seu tratamento assegurado pelo tempo mínimo de 1 (um) ano, não havendo a possibilidade de alta sem a prévia decisão judicial concedendo sua saída da clínica especializada em tratamento psiquiátrico onde se encontra. Requereu a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, com a imediata intimação do Réu e da Secretaria de Estado de Saúde para que seja obrigado a proceder a internação IMEDIATA da Requerente em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos, cuidando-se para que o paciente não se evada, em razão da determinação judicial e do risco de vida a que está submetida, de qualquer hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada com estrutura adequada para disponibilizar à Autora o serviço médico do qual necessita, ou no caso de não existência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada, seja o Réu obrigado a arcar com os custos de sua manutenção na clínica KHENOSIS – SAUDE MENTAL COACHING E CAPELANIA CRISTÃ), arcando com todo o tratamento de que a Requerente necessita, até que haja tal disponibilidade de vaga em hospital da rede pública, ou, alternativamente, que seja transferido para outro hospital da rede particular, às expensas do Réu. Ao final, pede a procedência do pedido, de maneira a confirmar a antecipação da tutela. As custas não foram recolhidas, tendo em vista a gratuidade concedida no ID 22822812, fl. 51. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 22946979). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 23693047) refutando os argumentos do recurso e pede a não provimento ao agravo. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 01/09/2021 foi proferida sentença extintiva (ID 101149581 dos autos de origem), diante da superveniente do interesse de agir. O Juízo sentenciante asseverou que: (i) muito embora tenha sido negada a tutela de urgência, o Distrito Federal promoveu administrativamente a transferência da primeira Autora para Clínica conveniada, onde permaneceu de 11/02/2021 até 07/04/2021, quando recebeu alta médica; (ii) por ocasião as alta, o psiquiatra Marcelo Monfort Lima, CRM-DF 11603, atestou que a “Paciente recebeu alta no dia 07 de abril de 2021 com orientação de dar continuidade ao tratamento em regime semi-intensivo, no CAPs ad de referência conforme projeto terapêutico individual s ser desenvolvido por equipe referenciada”; (iii) o Estado prestou a assistência à saúde pretendida, independente da intervenção do Poder Judiciário. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2021 08:42:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador